Tribunal: TJSP
Processo: 0512850-26.2010.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Execução fiscal – Município de Assis – Ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada – Indeferimento da inicial sob esse fundamento – Inadmissibilidade – Execução ajuizada anteriormente à edição da Resolução CNJ no 617/25 – Incidência à espécie do art. 6o da Lei no 6.830/80 – Petição inicial que preenche os requisitos legais – Providência que não podia ser

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Execução fiscal – Município de Assis – Ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada – Indeferimento da inicial sob esse fundamento – Inadmissibilidade – Execução ajuizada anteriormente à edição da Resolução CNJ no 617/25 – Incidência à espécie do art. 6o da Lei no 6.830/80 – Petição inicial que preenche os requisitos legais – Providência que não podia ser exigida da parte exequente à época do ajuizamento – Inteligência do Provimento CSM no 2.738/27 do TJSP (art. 1o). Recurso provido.